Tribunal: STF
Processo: RE 524569
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA PRIVADA. ABONO SALARIAL. EXTENSÃO AOS
   APOSENTADOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.
I - Matéria de índole
   meramente processual, em regra, não autoriza o conhecimento do
   recurso extraordinário, porquanto eventual afronta à Constituição
   seria indireta.
II - RE que demanda o exame de matéria de fato e
   análise de cláusulas contratuais, bem como de legislação
   ordinária, o que inviabiliza o RE, a teor das Súmulas 279 e 454
   do STF..
III - Ausência de novos argumentos.
IV - Agravo
   regimental improvido.